Tribunal: TJDFT
Processo: 0735616-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA DA ESQUERDA PARA A DIREITA. ARTIGO 34 DO CTB. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que condenou a parte requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente resta prejudicada em razão do preparo realizado. Outrossim, não há nos autos quaisquer elementos aptos a demonstrarem eventual condição de hipossuficiência econômica da recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 75567330.
3. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
4. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
5. Da mesma forma, o artigo 34, do mesmo Diploma, dispõe que o condutor deverá certificar-se de que pode realizar qualquer manobra sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
6. No caso, o acervo probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações da parte autora. A fotografia colacionada no ID 75567082 demonstra que o veículo da autora sofreu avarias na parte traseira da lateral esquerda. Por sua vez, o veículo da requerida foi avariado no parachoque dianteiro, conforme consta no orçamento de ID 75567316. Outrossim, as posições em que os veículos se encontravam na via, faixa da direita (autora), e faixa central (requerida), não foram objeto de impugnação por parte da demandada, estando incontroversa.
7. As avarias ocorridas nos veículos são típicas de colisões decorrentes de mudança de faixa sem observância do dever de cautela. Como pontuado na sentença, “A alegação da ré de que sinalizou previamente sua intenção de conversão não é suficiente para eximir sua responsabilidade pelo acidente. Isso porque, nos termos do artigo 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, o simples acionamento da seta não dispensa o condutor do dever de certificar- se de que pode realizar a manobra com segurança, sem colocar em risco os demais usuários da via.”
8. A afirmação da requerida de que a culpa pelo evento danoso é exclusiva da autora, por supostamente ter realizado ultrapassagem pela direita, não se sustenta. Segundo disposto no Anexo I, do Código de trânsito Brasileiro – CTB, ultrapassagem é um ato mais complexo, consistindo em um movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem.
9. No caso, conforme demonstrado no croqui de ID 75567083, a autora transitava na faixa mais à direita da via e a requerida na faixa central, ou seja, encontravam-se em faixas distintas, não havendo que se falar em tentativa de ultrapassagem.
10. Vê-se, portanto, que a requerida/recorrente não aguardou o momento adequado para adentrar com o seu veículo à faixa de rolamento à direita, onde trafegava o veículo conduzido pela parte autora, realizando a manobra sem levar em consideração as condições de dirigibilidade do momento.
11. Desse modo, resta devidamente elidida a presunção de culpa da parte autora, mediante o reconhecimento da culpa exclusiva da requerida, ora recorrente, que realizou transposição de faixa de forma temerária, dando causa ao acidente. Logo, não merece reparos a sentença atacada. Nesse sentido: Acórdão 2018539, 0727782-11.2024.8.07.0007, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.